Tribunal: STF
Processo: AI 603864
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
   CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO.
Não se conhece de recurso
   extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional
   tido por violado.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.